Tribunal: TJMT
Processo: 1030326-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030326-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (AGRAVADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (AGRAVADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ofensa Ao Princípio Da Dialeticidade. Preliminar Afastada. Execução De Título Extrajudicial. Penhora De Bens Imóveis. Existência De Penhora No Rosto Dos Autos Suspensa Por Ordem Do STJ. Possibilidade De Nova Constrição.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bens imóveis no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível nova penhora sobre bens imóveis, apesar da existência de anterior penhora no rosto dos autos de processo suspenso por decisão judicial.

III.
Razões De Decidir

3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Recurso enfrenta de modo direto e específico os fundamentos da decisão agravada.

4. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de segunda penhora desde que haja motivação expressa que demonstre a ineficácia ou a insubsistência da constrição anterior, ainda que temporária, nos termos do art. 851 do CPC.

5. A suspensão da eficácia da penhora anteriormente realizada, por decisão proferida há mais de um ano, configura circunstância concreta de ineficácia prática da garantia.

6. A exigência de desistência formal da penhora suspensa impõe ônus desproporcional ao exequente, pois pode implicar renúncia a eventual preferência sobre o crédito.

7. A decisão agravada deve ser reformada a fim de permitir segunda penhora, pois a nova penhora se justifica no caso concreto.

8. Inexistente preclusão, especialmente quando o acórdão anterior apenas condicionou a segunda penhora à devida motivação judicial, sem impedir novas medidas executivas.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É admissível a realização de nova penhora no curso da Execução, sem que implique excesso de execução, desde que a medida esteja adequadamente motivada e fundada em circunstâncias concretas que evidenciem a insuficiência ou insubsistência da garantia anterior.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 851.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.143.789/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030326-69.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008453-61.2012.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Olides Carbonera Goldoni e outros
, indeferiu o pedido de penhora de imóveis.

A Recorrente alega que a penhora promovida no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n.
1019971-47.2020.8.11.0041
constitui apenas expectativa de direito, uma vez que o referido processo se encontra suspenso por força da Ação Rescisória n. 7.336/DF desde 2023, o que torna o crédito incerto e de eficácia duvidosa.

Afirma que a penhora dos imóveis dos Agravados registrados nas matrículas n° 11.331, 804 e 1089 do CRI de Nova Ubiratã/MT, são essenciais para o prosseguimento do feito, justamente pelo fato de que até o momento a dívida não está garantida.

Argumenta que a Execução tramita há anos sem sucesso e que a constrição dos imóveis não representa excesso de penhora, mas sim alternativa para satisfação do crédito, diante da incerteza da penhora no rosto dos autos daquele processo.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora dos imóveis de matrículas n. 11.331, n. 804 e n. 1089 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 312738861).

Intimados, apenas Josemar Londero e Helena Zapello Londero apresentaram contraminuta, na qual suscitaram preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleitearam o desprovimento do Recurso, sob a alegação de ocorrência de preclusão (Id. 316344353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravados alegam que a Agravante reiterou argumentos genéricos sobre a suposta ineficácia da penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença nº 1019971-47.2020.8.11.0041 e a necessidade de constrição de bens, sem, todavia, enfrentar de modo específico e direto o motivo central e as fundamentações da decisão agravada.

Sabe-se que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

No caso, a Julgadora singular indeferiu a penhora dos imóveis.

Da leitura das razões do Agravo, ressai que a Agravante enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada, apresentou motivação específica para a nova penhora e expôs de forma clara a necessidade de reforma do ato atacado.

Portanto, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Olides Carbonera Goldoni
e dos avalistas
Josemar Londero e Helena Zapello Londero
, fundada na Cédula Rural Hipotecária n. 20/01227-6, emitida em 22/09/2006.

A Execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que, no curso da demanda, cedeu os direitos creditórios ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, que, posteriormente, cedeu à Agravante, que passou a figurar no polo ativo.

Com o início dos autos expropriatórios, foi deferida penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019971-47.2020.8.11.0041, em que Olides Carbonera Goldoni figura como credora.

No entanto, o trâmite daquele processo foi suspenso por ordem do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Rescisória n. 7.336/DF e, por essa razão, a Exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros, cujo pedido foi deferido, o qual resultou na constrição de valores nas contas bancárias dos avalistas.

Os Avalistas requereram a liberação do valor bloqueado, sob a alegação impenhorabilidade e excesso de execução, em razão da existência de penhora já promovida no rosto dos autos daquele Cumprimento de Sentença.

A Juíza singular rejeitou a tese de impenhorabilidade e manteve o bloqueio de ativos financeiros.

Entretanto, essa decisão foi reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1033006-61.2024.8.11.0000. No Acórdão, entendeu-se que, por se tratar de segunda penhora, a constrição somente seria admissível se houvesse fundamentação expressa quanto à insubsistência da primeira, o que não ocorreu nos autos. Assim, reconheceu o risco de excesso de execução e a Câmara determinou o desbloqueio dos valores.

Diante disso, a Exequente prosseguiu com a Execução e pleiteou a penhora de bens imóveis registrados sob as matrículas n. 11.331, 804 e 1089, do CRI de Nova Ubiratã/MT.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não houve desistência expressa da anterior penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019971-47.2020.8.11.0041, tampouco fato novo que justificasse a substituição ou cumulação de penhoras.

Contra essa decisão, a Exequente interpôs Agravo de Instrumento.

A Recorrente alega que a penhora promovida no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019971-47.2020.8.11.0041 constitui apenas expectativa de direito, uma vez que o referido processo se encontra suspenso por força da Ação Rescisória n. 7.336/DF desde 2023, o que torna o crédito incerto e de eficácia duvidosa.

Afirma que a penhora dos imóveis dos Agravados registrados nas matrículas n° 11.331, 804 e 1089 do CRI de Nova Ubiratã/MT, são essenciais para o prosseguimento do feito, justamente pelo fato de que até o momento a dívida não está garantida.

Argumenta que a Execução tramita há anos sem sucesso e que a constrição dos imóveis não representa excesso de penhora, mas sim alternativa para satisfação do crédito, diante da incerteza da penhora no rosto dos autos daquele processo.

Aponta que o artigo 797 do CPC consagra o interesse do credor na realização da Execução e que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora no rosto dos autos não afasta a possibilidade de nova penhora, desde que devidamente motivada.

Os Recorridos, por sua vez, alegam a ocorrência de preclusão da matéria, sustentando que, após o julgamento do Agravo anterior, não seria mais possível à Exequente pleitear nova penhora, sob pena de violação à coisa julgada material ou estabilização da decisão.

Essa alegação, contudo, não merece acolhida.

O Acórdão anteriormente proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1033006-61.2024.8.11.0000, não vedou a possibilidade de nova penhora, tampouco decidiu de forma definitiva sobre o mérito da constrição de outros bens.

Ao contrário, o Colegiado apenas reconheceu a nulidade da penhora de ativos financeiros por falta de motivação quanto à insubsistência da primeira constrição, nos termos do artigo 851 do CPC e da jurisprudência do STJ. Naquele julgado, ficou claro que a segunda penhora é possível, desde que devidamente justificada com base nas circunstâncias do caso concreto.

Logo, não houve preclusão da matéria, em especial porque a Recorrente busca penhora de outros bens, o que não se confunde com o pedido anteriormente apreciado.

Conforme se observa da decisão agravada, a Juíza de primeiro grau observou o teor do Acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, o qual reconheceu a excepcionalidade da segunda penhora e a necessidade de motivação expressa quanto à sua admissibilidade. Com base nessa orientação, indeferiu o pedido de nova penhora sob o fundamento de que não houve desistência da penhora no rosto dos autos.

A despeito disso, reavaliando as particularidades do caso concreto, sobretudo a suspensão da eficácia da penhora anterior por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça desde agosto/2023, não me parece razoável condicionar a busca por novos bens à prévia desistência daquela constrição promovida no rosto dos autos.

Essa exigência coloca o credor em situação de vulnerabilidade, sobretudo porque o valor já penhorado é expressivo e eventual desistência formal daquela constrição pode acarretar a perda de preferência sobre o crédito, considerando que, nos autos do cumprimento de sentença, há outras constrições incidentes sobre o mesmo valor pertencente ao executado, o que implicaria prejuízo desproporcional à Agravante

O julgado do STJ citado como fundamento no Agravo anterior é elucidativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE SEGUNDA PENHORA. ART. 851 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Na espécie, procedeu-se a uma segunda penhora, a qual, em regra, não é admitida, sem que a anterior seja desfeita, considerada, por qualquer razão, inidônea ou mesmo reputada insuficiente.
Mesmo que se confira ao rol do art. 851 do CPC/2015 caráter meramente exemplificativo,
outras situações que comportem a excepcional realização de uma segunda penhora deverão ser devidamente motivadas em cada caso.

3. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade de reforço da penhora, considerando o valor do débito executado e, por outro lado, o baixo valor da constrição antes realizada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.143.789/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Da leitura do precedente, extrai-se que a segunda penhora pode ser deferida desde que devidamente motivada, inclusive em hipóteses não previstas expressamente no artigo 851 do CPC.

Para o STJ, o deferimento dessa medida exige que a penhora anterior seja reputada ineficaz ou insubsistente, desde que o julgador motive adequadamente sua decisão.

No caso, a penhora no rosto dos autos está suspensa há mais de um ano por decisão superior (desde agosto/2023), sem qualquer previsão de levantamento da suspensão, o que, na prática, a torna ineficaz como medida de garantia.

Trata-se, portanto, de situação concreta que justifica nova constrição, especialmente sobre bens imóveis presumivelmente livres e passíveis de penhora, de modo a assegurar a efetividade do processo executivo.

Ademais, apesar de a Execução ser realizada de maneira menos gravosa para o devedor (artigo 805 do CPC), ressalta-se que ela é celebrada sempre no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC.

Dessa forma, há motivação suficiente e amparo jurisprudencial para autorizar nova penhora, independentemente da desistência formal da anterior, que, embora não desconstituída, encontra-se suspensa e sem garantia concreta por circunstância alheia à vontade da Exequente.

Em suma, não se trata de permitir a cumulação indiscriminada de constrições, mas de reconhecer que a suspensão prolongada da eficácia da primeira penhora configura, por ora, situação de insubsistência prática da garantia, o que autoriza a constrição de outros bens, nos termos da jurisprudência dominante, desde que, é claro, observadas as formalidades legais e verificada a eventual disponibilidade dos bens à constrição.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos imóveis indicados pela exequente (matrículas n. 11.331, 804 e 1089 do CRI de Nova Ubiratã/MT), observadas as formalidades legais e determinando que, após a realização da constrição, os Executados sejam intimados pela Julgadora singular para se manifestarem no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025